Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE. POLICIAL CIVIL DO DF. REPROVAÇÃO. JUNTA MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. ESPONDILÓLISE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO FÍSICA. ANÁLISE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.
4. O edital é a lei do concurso público e vincula tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como a eventuais alterações/retificações posteriores, em razão sobretudo dos princípios da isonomia e da impessoalidade.
5. Os laudos médicos particulares produzidos por especialistas em ortopedia, descrevem que a paciente não apresenta déficit funcional, nem na coluna nem no aspecto sensitivo ou motor, que possa lhe impedir de exercer a atividade no cargo a que propõe.
6. É possível a anulação do ato administrativo exarado pela junta médica da banca examinadora quando a patologia da candidata (espondilólise) não acarreta nenhuma restrição física para o exercício do cargo de Agente de Polícia Civil do DF (comprovada por perícia judicial), em razão da violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.